Tribunal: TJSP
Processo: 0004433-06.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004433-06.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante CARLOS
CERASOMMA DE OLIVEIRA COELHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004433-06.2018.8.26.0038 -Voto no 15.884
2
VOTO no. 15.884
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0004433-06.2018.8.26.0038 (processo digital)
COMARCA: ARARAS VARA CRIMINAL
APELANTE: CARLOS CERASOMMA DE OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL
PRATICADA
NO
ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(artigo 129, § 9o, do Código Penal). Materialidade e
autoria
comprovadas.
Declarações
da
vítima
compatíveis com o resultado do exame pericial.
Versão de legítima defesa inverossímil e infirmada
pelo
conjunto
probatório.
Impossibilidade
de
desclassificação da conduta para aquela prevista
no artigo 21 do Decreto-lei no. 3.688/41 por se
verificar ofensa à integridade corporal. Condenação
mantida. Reprimenda mínima, regime prisional
aberto e concessão de sursis não impugnados.
Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 85/91, cujo relatório
se adota, CARLOS CERASOMMA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de três (3) meses de detenção em regime
aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com concessão
de sursis por dois (2) anos, mediante condições.
Inconformados, apelaram o réu e a Defesa (fls. 100 e
105), vindo as razões do recurso a fls. 108/116. Postula-se a absolvição
por fragilidade probatória ou por se verificar a excludente de ilicitude
representada
pela
legítima
defesa.
Subsidiariamente,
busca-se
a
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 21 da Lei das
Contravenções Penais. Alvitra, ainda, a fixação da pena-base no mínimo
legal, a imposição de regime aberto e a concessão de sursis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004433-06.2018.8.26.0038 -Voto no 15.884
3
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 119/127, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 133/136, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, negou a acusação.
Disse que, quando chegou em casa, a vítima iniciou discussão
admoestando-o por ter ido jogar futebol e haver ingerido bebida alcóolica,
além de agredi-lo com tapas e beliscões. Diante da situação, ficou nervoso
e segurou a mulher pelo pescoço, contendo seus braços com força e a
colocando no chão para cessar as agressões. A discussão se encerrou
porque o filho começou a chorar, permanecendo ambos separados por
mês, mas reataram o relacionamento. Negou ter discutido por haver a
ofendido declinado a intenção de se separar, asseverando nunca a ter
agredido (fls. 16). Em juízo, manteve a negativa, afirmando que só conteve
as agressões da ofendida, sem intencionar machucá-la (fls. 86 e mídia
SAJ).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada.
Com efeito, na Delegacia, declarou a ofendida Fabiana
Rockenback Siqueira ser casada com CARLOS há dois anos, havendo um
filho da relação. Na manhã dos fatos, expressou ao acusado a vontade de
romper o relacionamento por ele estar fazendo uso excessivo de bebida
alcóolica. Diante da situação, CARLOS se alterou e tentou enforcá-la,
segurando seu pescoço a ponto de impedir sua respiração, além de
apertar sua mão com força, quase a fraturando. O filho do casal
presenciou as agressões, que já se verificaram em outras ocasiões, nunca
comunicadas à Polícia. Requereu medidas protetivas por temer por sua
integridade física (fls. 08). Um mês depois, retornou à Delegacia e disse
haver reatado o relacionamento, manifestando interesse na revogação das
medidas protetivas (fls. 17). Em juízo, disse que o acusado chegou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004433-06.2018.8.26.0038 -Voto no 15.884
4
casa alcoolizado e começaram a discutir. Durante as ofensas, acabou
arranhando o acusado e, após algum tempo de discussão, CARLOS
agarrou seu pescoço com força e a esganou a ponto de pensar que iria
morrer, além de torcer sua mão, prejudicando o movimento de seu dedo
indicador. Disse não ter levado socos ou chutes, mas foi a sexta ocasião
em que foi agredida. Confirmou ter reatado o relacionamento um mês
após os fatos, mas acabaram se divorciando. Realçou ter sido agredida por
CARLOS depois dela haver parado de arranhá-lo. Por fim, anotou que o
acusado pediu para retirar a “queixa” (fls. 86/87 e mídia SAJ).
Nesta esteira, cabe realçar que, no campo probatório, a
palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever
a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não tem proveito em
mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de
denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao
processo judicial.
Julgado do Superior Tribunal de Justiça reforça tal
posicionamento, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA
VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
83
DA
SÚMULA/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se fundamentado na
negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o
argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime
de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples
palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não configura indício
suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da ação
penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende
esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não
há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa
causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004433-06.2018.8.26.0038 -Voto no 15.884
5
Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 213796/DF, Relator
Ministro CAMPOS MARQUES, Desembargador convocado do TJ/PR,
grifei).
“'Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima
possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente
se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos
autos, exatamente como na espécie' (HC 318.976/RS, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador convocado do TJ/PE -,
QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 18/8/2015)” (STJ, AgRg no
AREsp
524115/RS,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
julgado
25-10-2016, sem grifo no original).
“3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a
palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando
corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie”
(STJ, AgRg no AREsp 936222/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 25-10-2016).
Outro não é o posicionamento da Suprema Corte,
litteris: “'APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL.
ART. 129 § 9o DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA
INTEGRALIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA,
ASSUME
ESPECIAL
RELEVO,
MORMENTE
QUANDO
ACONTECE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR, NA AUSÊNCIA DE
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO' 6.
Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 694813/RS,
Relator Ministro LUIZ FUX, grifou-se).
De outra parte, a informante Blandini Cerasomma,
genitora do acusado, nada pôde esclarecer sobre os fatos, afirmando
apenas que seu filho tem personalidade forte e fazia uso de bebida
alcóolica (fls. 85 e mídia SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004433-06.2018.8.26.0038 -Voto no 15.884
6
Corroborando a acusação, noticia o laudo pericial
indireto a fls. 21/22 que, em decorrência das agressões perpetradas, a
vítima apresentou “arranhadura em região cervical esquerda e
arranhadura em antebraço direito”, quadro compatível com a violência
descrita por Fabiana, ao reverso do que quer fazer crer a Defesa.
Nítida, pois, a agressão física suportada por Fabiana, não
havendo dúvida, igualmente, sobre a autoria da infração penal, sem se
verificar algo capaz de ensejar a absolvição almejada via apelo.
Importante destacar que nada denota injusta provocação
da vítima, mormente porque eventuais brigas e discussões verbais não
autorizariam o embate físico, inexistindo razão plausível para tamanha e
desproporcional agressividade.
No mais, pouco importa ter a vítima voltado a se
relacionar com CARLOS após o grave episódio de violência retratado nos
autos, porquanto se depara com crime a ensejar ação penal pública e,
portanto, não abrangido pela excludente de culpabilidade representada
pelo perdão da ofendida.
Sobre o tema, vale acrescentar que o Supremo Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
ADI
4.424,
consolidou
a
“natureza
incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão, pouco importando
a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico”, dando
interpretação aos dispositivos da Lei Maria da Penha com o objetivo de
atender ao escopo protetivo do diploma especial, em atenção ao preceito
constitucional consagrado no artigo 226, § 8o, da Carta Maior e aos
compromissos internacionais firmados pelo Brasil, justamente buscando
conferir efetividade e maior rigor à punição dos crimes praticados no
âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, interesse
público que deve sempre preponderar sobre o desejo eventualmente
manifestado pela ofendida.
De outra parte, inquestionável a qualificadora prevista no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, porquanto praticada a lesão no contexto
de violência doméstica contra a mulher, impondo pontuar que a Lei Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004433-06.2018.8.26.0038 -Voto no 15.884
7
da Penha cuida até mesmo de relações de namoro (STJ, CC 96532/MG,
Relatora Ministra JANE SILVA; CC 100654/MG, Relatora Ministra
LAURITA VAZ).
A título de curiosidade, colaciona-se preciso julgado
salientando que “2. O entendimento prevalente neste Superior Tribunal de
Justiça é de que 'O namoro é uma relação íntima de afeto que independe de
coabitação; portanto, a agressão do namorado contra a namorada, ainda
que tenha cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele,
caracteriza violência doméstica'” (STJ, REsp 1416580/RJ, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, julgado 01-4-2014).
Por fim, inadmissível a excludente de ilicitude sugerida
(legítima defesa) no sentido de que CARLOS teria agredido Fabiana para
se defender das “agressões” por ela através de “arranhões”.
Neste ponto, cabe destacar que, embora Fabiana tenha
afirmado haver arranhado o acusado primeiro, ela mesma informou ter
sido lesionada depois de atingi-lo.
De qualquer forma, ainda que se considerasse tal atitude
uma agressão, quando CARLOS foi ao quarto do filho atrás de Fabiana, o
episódio de violência já havia cessado, algo suficiente para contrariar a
tese de legitima defesa.
Sobre o assunto, ensina Guilherme de Souza Nucci que,
“na legítima defesa admitem-se as duas formas de agressão: atual ou
iminente. Tal postura legislativa está correta, uma vez que a agressão
iminente é um perigo atual, portanto passível de proteção pela defesa
necessária do art. 25. Não é possível haver legítima defesa contra agressão
futura ou passada, que configura autêntica vingança, nem tampouco contra
meras provocações, pois justificaria o retorno ao tempo do famigerado
duelo.” (Nucci, Guilherme de Souza, “Código Penal Comentado”,16. ed.
rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 281, grifei).
Não bastasse, cabe repisar que CARLOS agarrou a
companheira pelo pescoço e, ainda, torceu sua mão e segurou seu pulso,
causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial juntado a fls. 21/22,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004433-06.2018.8.26.0038 -Voto no 15.884
8
além de a vítima relatar ter perdido a integral flexibilidade do dedo
indicador em razão da violência, tudo a rechaçar o emprego de força física
moderada para repelir a “agressão”, no caso já cessada, a par de não
demonstrada a excludente durante a instrução (artigo 156 do Código de
Processo Penal).
Noutras palavras, a violência desnudada através de laudo
pericial não se mostrava o único meio à disposição do agente diante da
situação, sem se verificar qualquer dos requisitos descritos no artigo 25 do
Código Penal.
Num aspecto diverso, inadmissível a desclassificação da
conduta para mera contravenção penal descrita no artigo 21 da LCP,
porquanto a ofensa à integridade física deu causa às lesões corporais
reportadas no laudo pericial antes considerado.
Como se sabe, o “crime de lesão corporal, nos termos
legais, é qualquer alteração desfavorável produzida no organismo de
outrem, anatômica ou funcional, local ou generalizada, de natureza física ou
psíquica. O núcleo do tipo legal é o de ofender a integridade corporal e a
saúde de outrem, ou seja, causar, de qualquer forma (violência física ou
moral), mal físico, fisiológico ou psíquico à vítima, como dano anatômico
interno ou externo (ferimentos, equimoses, hematomas, fraturas, luxações,
mutilações etc.), não se exigindo derramamento de sangue. Pode-se
reconhecer o crime inclusive na omissão daquele que tem o dever de agir
para evitar o resultado (art. 12, § 2o). Havendo relação de causalidade entre
a conduta comissiva ou omissiva e o resultado, o crime ocorre” (JULIO
FABBRINI MIRABETE, “Código Penal Interpretado”, Editora Atlas, 6a
edição, 2007, pág. 1007).
Igualmente, “a distinção entre vias de fato e lesões
corporais está precisamente no resultado objetivo: ambas têm como
elemento comum a agressão, aliada ao animus laedendi. Mas, se resulta
ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, o que se verifica é o
crime; quando não, a contravenção. A intensidade da lesão não importa. Por
menor que seja, desde que produza um dano anatômico ou perturbações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004433-06.2018.8.26.0038 -Voto no 15.884
9
funcionais de certa monta, identifica-se o elemento material da infração"
(TJESP, RT 508/347 e RJTJSP 49/337, grifei).
Sob igual enfoque, decisão do extinto Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo dando conta de que “edema é lesão corporal,
diversamente da simples contravenção de vias de fato caracterizada pela
inexistência de qualquer consequência física” (RJDTACRIM 8/125, grifou-
se).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a reprimenda no mínimo legal, vale dizer, três (3)
meses de detenção, à míngua de causas modificadoras.
No mais, estipulou-se o regime aberto para início de
cumprimento da corporal, com a concessão de sursis, sem contestação da
Justiça Pública, não tendo sentido a Defesa pleitear providência já
observada em primeiro grau.
E, tratando-se de delito praticado com violência,
incogitável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de
diretos, consoante óbice legal expresso (artigo 44, inciso I, do Código
Penal).
A questão, ademais, acabou pacificada em face da
recente edição da Súmula 588 pelo Superior Tribunal de Justiça segundo
a qual “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)